Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-17.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 157, CAPUT, CP. ROUBO SIMPLES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS INEXISTENTES. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “d”, CP) E DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, CP). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (ART. 5o, XLVI, CF). TEMA 158 DO STF. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 4o DA LINDB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, CP) e da menoridade relativa (art. 65, inciso I, CP) não podem reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal (segunda fase da dosimetria), tendo em vista o entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Tema 158 do Excelso Supremo Tribunal Federal, julgado em sede de Repercussão Geral.

2. O fato de as circunstâncias atenuantes (segunda fase da dosimetria) não reduzirem a pena-base em virtude de inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis (primeira fase da dosimetria) não ofende o Princípio da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal), conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3. No caso, o acusado foi condenado por roubo simples (art. 157, caput, CP), permanecendo a pena mínima legal em todas as fases da dosimetria, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

4. Ao contrário do alegado pela Defesa, não ocorre analogia in malam partem, porque inexiste omissão legislativa (lacuna) (art. 4o da LINDB) quando o Juízo a quo afasta a aplicação das atenuantes na segunda fase da dosimetria, diante da impossibilidade de reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal em abstrato fixado para o crime.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.